Tribunal: TJBA
Processo: 8000460-12.2023.8.05.0200
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000460-12.2023.8.05.0200

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IDACIO SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JULIA REIS COUTINHO DANTAS

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO. DESCABIMENTO. RECURSO QUE SE DESTINA EXCLUSIVAMENTE À IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ARTIGO 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ERRO GROSSEIRO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC.

ACORDÃO

Relatório, fundamentos e decisão sobre o Agravo Interno n.º
8000460-12.2023.8.05.0200.1
, em que figura como Agravante
IDACIO SOUZA DOS SANTOS
e como Agravado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
NÃO CONHECER DO RECURSO
e aplicar multa, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta